Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. BEM IMÓVEL. PENHORA. JUÍZO DIVERSO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO.

1. A indisponibilidade patrimonial decretada por um juízo é medida acautelatória destinada a proibir os atos de alienação de iniciativa do devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo.

2. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.

3. Agravo de instrumento desprovido.